Tribunal: TJBA
Processo: 8059812-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059812-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO

AGRAVADO: PETRAS DE LIMA TELLES e outros (3)

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXAURIMENTO DO
STAY PERIOD
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA DE PRODUTORES RURAIS. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ANÁLISE DO MÉRITO DA TESE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.145/STJ. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO ESTÁGIO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 8059812-79.2024.8.05.0000, julgou o recurso prejudicado por perda superveniente do objeto, diante do exaurimento do
stay period
e do estágio avançado do processo recuperacional.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a existência de contradição e erro material no acórdão embargado; (ii) a necessidade de apreciação da tese de ilegitimidade ativa de produtores rurais pessoas físicas para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da LRF; (iii) a correção da referência ao estágio de deliberação do plano de recuperação.

III. Razões de Decidir
3. Os embargos são admissíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A despeito da alegação de contradição, inexistente no caso concreto, verificou-se omissão quanto à tese de ilegitimidade ativa das pessoas físicas recuperandas, questão autônoma e cognoscível de ofício pelo Tribunal, que subsiste como questão autônoma, ainda após o término do
stay period
.
5. No mérito, à luz do Tema 1.145/STJ, restou assentado que é facultado ao produtor rural requerer recuperação judicial se comprovar o exercício empresarial da atividade por mais de dois anos, sendo o registro na Junta Comercial de natureza declaratória. No caso, a documentação apresentada foi considerada idônea pelo juízo de origem, não havendo contraprova robusta da agravante. Mantida a decisão de primeiro grau quanto à legitimidade ativa.
6. Reconheceu-se erro material no acórdão embargado ao consignar que o plano de recuperação estava em fase de deliberação, quando, de fato, ainda não havia sido convocada assembleia geral de credores. Corrigido o equívoco, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento, que permanece prejudicado por perda superveniente do objeto quanto aos demais pontos.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente para sanar a omissão e rejeitar a tese de ilegitimidade ativa, mantendo a decisão de primeiro grau com fundamento no Tema 1.145/STJ, bem como para corrigir erro material relativo ao estágio do plano, sem efeitos infringentes no resultado final.
Tese de julgamento:
“É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração para sanar omissão quanto à análise da legitimidade ativa de produtores rurais, reconhecendo-a nos termos do Tema 1.145/STJ, e para corrigir erro material na indicação do estágio do plano de recuperação, sem, contudo, alterar a conclusão de que o agravo de instrumento se encontrava prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, pelo exaurimento do stay period e indeferimento de novo pedido de suspensão.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8059812-79.2024.8.05.0000
, em que figura, como Embargante,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, e, como Embargados,
NORTH AGRO AGROPECUÁRIA LTDA. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)